Tribunal: STF
Processo: RE 235858
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-11-13
Data de publicação: 2002-11-13

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE EXPORTAÇÃO. AÇÚCAR.
RESOLUÇÕES N.°S 2.112/94 E 2.136/94, DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL.
ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI TRIBUTÁRIA.
                 A Medida Provisória n.° 655 de 14 de outubro de 1994,
 convertida,
após sucessivas reedições, na Lei n.º 9.019/95, teve o efeito de
revogar, a partir de sua edição -- na conformidade da jurisprudência
pacífica do STF --, o § 3.° do art. 1.° do DL n.° 1.578/77, que
autorizava o Poder Executivo a relacionar os produtos sujeitos ao
imposto em apreço, generalizando, por esse modo, a incidência do
tributo, salvo hipótese prevista na Constituição (inciso II do § 3.°
do art. 153).
               Regulamentando a norma do § 1.° do art. 1.° do referido
 DL n.°
1.578/77, estabeleceu o Decreto n.° 660/92 equiparação entre a guia
de exportação e o registro informatizado da exportação no SISCOMEX
(§ 1.° do art. 6.°), para efeito de identificação do fato gerador.
No presente caso, os registros de exportação foram realizados em
fevereiro e abril/95, posteriormente, portanto, à edição da MP n.°
655/94 e da Resolução n.° 2.136/94, do BACEN, que fixou a alíquota
do IE em 2% para açúcares de cana, não havendo espaço para falar-se
em incidência retroativa da lei tributária.
                Registre-se, por fim, ser irrelevante que, no caso, a
 venda do açúcar
houvesse sido registrada no SISCOMEX antes da edição da MP 655/94, já
que não se trata de ato equiparado à guia de exportação, para o efeito
 acima
mencionado.
                O acórdão recorrido, dissentindo do entendimento
 exposto, não pode
subsistir.
                Recurso conhecido e provido.